Tribunal: STF
Processo: ACO 3373
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Em 02/06/2020 proferi decisão na qual homologuei o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, c), mantendo os efeitos da medida liminar, no que concerne ao Contrato DMLP, fundado na Resolução 98/1992 do Senado Federal, pelo prazo de 10 dias, contados a partir da data de prolação desta decisão.
    No corpo da decisão constou que “o Estado do Maranhão, por meio da Petição 38.743/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação”.
    Entretanto, verifica-se que trata-se de mero erro material tendo em vista que a presente ação foi interposta pelo Estado do Pará.
    Assim, retifico, de ofício, o teor da decisão para constar: “Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020 que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, o Estado do Pará, por meio da Petição 38.270/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação”. 
    Considerando que a retificação em nada altera a parte dispositiva, retornem os autos à baixa.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
     Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente